Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-63.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011195-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (APELANTE), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO LANDOLFI - CPF: 411.855.951-04 (APELADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não restando comprovada a cessão creditícia e sendo a ré Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. quem negativou o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

2. Incumbia aos réus/apelantes demonstrarem, por meio de prova idônea, a existência da relação jurídica entre as partes, ou a legalidade na contratação, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço pelos réus/apelantes, o que enseja a procedência dos pedidos contidos na inicial, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro equiparados a consumidores, a teor do que dispõe o artigo 14 do CDC.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

5. No caso, há condenação, portanto, não há qualquer equívoco no critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. e Banco Santander Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1011195-63.2017.8.11.0041, ajuizada por Carlos Augusto Landolfi.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar inexistente o débito em questão, confirmando a liminar anteriormente concedida; b) Condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pelo autor que fixo em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a serem corrigidos pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC (ID 48851559).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem a ilegitimidade passiva do banco Renova, uma vez que não possui responsabilidade pela origem do débito ou sua regularidade, tendo em vista que o crédito em que se funda a ação foi objeto de cessão entre o Banco Santander e a Renova.

Mencionam que, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada nos casos de fraude com ressalvas, uma vez que, ao se editar o referido enunciado, não se respeitou o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que exclui a responsabilidade do fornecedor quando a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro, o que seria o caso dos autos.

Sustentam que, em eventual caso de falsidade documental, tem-se que, a conclusão mais lógica é a de que o próprio banco apelante foi igualmente vítima de um golpe praticado por estelionatários, que se utilizaram dos documentos do autor para praticar golpes na praça.

Defendem que, a situação relatada na exordial configura mero aborrecimento, incapaz de gerar abalo à personalidade ou à dignidade do ser humano, de maneira que a respectiva indenização deve ser afastada. Alternativamente, requerem seja o quantum indenizatório reduzido.

Afirmam que, se mantido o entendimento de condenação, não há motivação para a fixação de honorários sucumbenciais em patamar acima do mínimo legal, razão pela qual pugna pela sua redução (ID 48851561).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 48851568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que não teria contratado nenhum empréstimo junto aos réus/apelantes.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela inexistência de relação jurídica entre as partes e da prestação de serviços ao autor, com o que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito, bem como condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida do nome do autor, sentença contra a qual os réus/apelantes se insurgem.

Os réus/apelantes pretendem verem-se eximidos da condenação ao pagamento por danos morais, sob o fundamento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) exclui a responsabilidade do fornecedor quando a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro, pois, em eventual caso de falsidade documental, tem-se que, a conclusão mais lógica é a de que o próprio banco foi igualmente vítima de um golpe praticado por estelionatários; bem como porque, a situação relatada na exordial configura mero aborrecimento, de maneira que a indenização por danos morais deve ser afastada. Alternativamente, requerem seja o
quantum
indenizatório reduzido e da verba sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que, na hipótese, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

É que, embora tal requerida alegue que a relação jurídica obrigacional que legitimaria a cobrança em face da parte autora teria decorrido de cessão de crédito celebrada entre ela (Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.) e o Banco Santander, não trouxe aos autos prova apta a demonstrar a formal e regular celebração do contrato de transmissão creditícia e a sua eficácia perante o devedor.

Assim, não restando comprovada a cessão creditícia e sendo a ré Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. quem negativou o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA DO CREDOR ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ausente a prova de que o credor originário cedeu a dívida a terceiro, este último não pode exercer o direito de cobrança daquele
. [...].
(TJMT - N.U 0006626-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Superada essa questão, diferentemente do que alegam os apelantes, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pelos réus/apelantes, bem como o ato ilícito por eles perpetrado.

Ora, a teor do que o inciso II, do art. 373, do CPC, cabe à parte ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual os réus não se desincumbiram.

Como se não bastasse a incidência da referida norma processual civil, incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando que os réus/apelantes não demonstraram que o contrato foi firmado pelo próprio autor/apelado, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade dos réus/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores cobrados.

Desta maneira, configurado o evento danoso, cabe aos réus/apelantes o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, não há que se falar que a situação vivenciada pelo autor/apelado trata-se de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que ele teve seu nome negativado indevidamente, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não os socorre.

É que a sentenciante arbitrou referida verba com base no §2º, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso, há condenação, portanto, não há qualquer equívoco no critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que deve ser mantido.

Logo, não conseguindo os réus/apelantes infirmarem a conclusão a que chegou o juízo singular, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020